Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.182/2008. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO SOLAR NO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMINAR CONCEDIDA.
1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Conselho Especial, na forma do art. 8o, §2o, I, da Lei n.o 11.697/2008, c/c art. 136, I, do RITJDFT, bem como preenchidos os requisitos para admissão da petição inicial (art. 137 do RITJDFT, c/c art. 3o da Lei n.o 9.868/99).
2. A norma impugnada é a Lei Distrital n.o 4.182/2008, de autoria do Deputado Paulo Roriz, e institui a política de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho.
3. O art. 22, I, da Constituição da República dispõe ser competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. Por sua vez, o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal atribui ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República. Desse modo, é vedado ao Distrito Federal legislar sobre Direito do Trabalho, ainda que de forma complementar.
4. O fumus boni iuris verifica-se ao se perceber a usurpação de competência privativa da União ao legislar sobre direito do trabalho e que a iniciativa para a criação de serviço que afeta o funcionamento das Secretarias de Estado do Distrito Federal e altera regime jurídico de servidor público do Distrito Federal ser privativa do Governador do Distrito Federal. O periculum in mora se constata no fato de a norma, apesar de evidentemente inconstitucional, estar vigente há quase 12 anos.
5. Liminar concedida.